Tribunal: TJSP
Processo: 1004502-05.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consignação em pagamento - Compromisso de compra e venda de imóvel – Obras abandonadas pela construtora - Sentença de parcial procedência - Insurgência do autor – Descabimento - A consignação em pagamento por recusa do credor é admitida quando este não pode, ou, sem justa causa, recusa receber o pagamento – Ausência de subsunção do caso concreto ao qualquer das hipóteses previstas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consignação em pagamento - Compromisso de compra e venda de imóvel – Obras abandonadas pela construtora - Sentença de parcial procedência - Insurgência do autor – Descabimento - A consignação em pagamento por recusa do credor é admitida quando este não pode, ou, sem justa causa, recusa receber o pagamento – Ausência de subsunção do caso concreto ao qualquer das hipóteses previstas no art. 335 do Código Civil – Pretensão de condicionar o levantamento dos valores depositados nos autos à retomada das obras – Inadmissibilidade do manejo de ação de consignação em pagamento para também compelir a vendedora a retomar as obras do imóvel negociado entre as partes – Parte autora que, portanto, é carecedora de interesse processual, na modalidade adequação da via eleita para postular a entrega do bem negociado com a ré mediante a consignação em pagamento das prestações - Efeito translativo ao recurso que se impõe - Atendimento aos princípios da economia processual, razoável duração do processo e celeridade, previstos no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal – Processo extinto, de ofício, e sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC. RECURSO PREJUDICADO.